Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, em face à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença pela Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas conveniados e para obter informações sobre a existência de bens pertencentes à companheira do executado CÍCERO BATISTA ARAÚJO ROLA. O agravante requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a “consulta de convênios e eventual penhora de bens de companheira (SORAIA FELIX BERTOLI) do devedor CICERO BATISTA ARAUJO ROLA, na proporção de sua meação(50%)”. Preparo regular sob ID 66536769. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Sucessivamente, a exequente requereu a realização de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a localização de bens da companheira do segundo executado e, localizando-os, promova-se a penhora dos 50% correspondentes à meação do devedor. Revela-se medida desproporcional e sem razoabilidade a utilização dos sistemas eletrônicos conveniados a este Juízo para quebrar-se o sigilo bancário e fiscal de terceira alheia à execução e promover-se o bloqueio de valores localizados em suas contas bancárias e/ou restrição sobre bens de seu patrimônio, sob a justificativa de que tais providências se destinam à penhora do montante ou fração ideal correspondente à meação do executado decorrente de união estável. Face o exposto, indefiro o referido pleito. Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro em tramitação nos autos associados.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. É importante frisar que, no que tange a alguns bens móveis (automóveis) e imóveis (bem de raiz), a parte credora pode obter essas informações junto aos respectivos órgãos ou cartórios, respectivamente, de modo que, enquanto se aguarda o processamento deste agravo, não haveria qualquer impedimento de diligências pela própria parte interessada. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator